Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717179-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MIRSA LUCIA STEFFENS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0713608-59.2017.8.07.0001, em fase de Liquidação de Sentença, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Apresentado o laudo pericial e prestados os esclarecimentos complementares, a parte autora manifestou concordância com a conclusão do perito e apontou erro material no cálculo retificado alusivo ao salário preservado, assim como a ré impugnou as conclusões do expert (modificação indevida dos valores dos salários-de-participação mantidos; contribuição previdenciária e recomposição da reserva matemática) e pediu esclarecimentos adicionais. Decido. Conforme acertadamente reiterado pelo perito, o valor total da recomposição da reserva matemática deve considerar as parcelas vencidas e vincendas, permitindo a garantia integral da recomposição do plano de benefícios. Portanto, devem ser consideradas as diferenças de benefício devidas à autora na recomposição da reserva matemática, que será diretamente impactada pelo pagamento do período retroativo determinado na sentença. Veja-se que não há necessidade de retorno dos autos ao perito para considerações adicionais, pois este já apontou o valor necessário à recomposição da reserva matemática para implementação atual da correção do benefício da autora – benefícios futuros –, de sorte que a este montante deve ser acrescido o valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas, mantendo-se o necessário equilíbrio atuarial. Ressalte-se que o acórdão expressamente facultou à autora " b) estabelecer a faculdade de a participante restituir ao plano de previdência complementar a integralidade da reserva matemática, incluindo a sua parte e a do patrocinador (Banco do Brasil S.A), ou verter apenas a sua parte, hipótese na qual terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras,". Ou seja, a recomposição imediata da reserva matemática fora atribuída à autora, ressalvada a possibilidade de regresso quanto às parcelas de responsabilidade do patrocinador. Em relação ao momento do aporte necessário ao reajuste do benefício inicial da autora, trata-se de condição a ser previamente satisfeita pela participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021) – sem prejuízo de que busque posterior compensação junto ao patrocinador –, não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: "[...] c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." A apuração dos honorários de sucumbência depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença/acórdão, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Quanto às demais questões suscitadas pelas partes, INDEFIRO a retificação ou alteração dos cálculos proposto pelas partes, incorporando-se à presente decisão as considerações técnicas lançados pelo perito no laudo e esclarecimentos adicionais. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 81282961 e seu complementos de ID's 103561910 e 112444802 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título[1]. Revestida a sentença de liquidez, aplica-se ao caso o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, de sorte que DEFIRO a compensação das diferenças de benefício devidas à autora e a reserva matemática a ser recomposta, devendo a parte discutir em autos próprios eventual responsabilidade atribuída ao patrocinador em relação a esta parcela – perdas e danos –, conforme consta do acórdão liquidando e precedentes desta Corte de Justiça[2]. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se”. Alega a Agravante, em suma, que o MM. Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem, contudo, considerar os apontamentos da Agravante e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a Corte Superior de Justiça, no REsp. n° 1.312.736/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), reconheceu a impossibilidade de integração dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o benefício de aposentadoria. Diz que houve a modulação dos efeitos da decisão no sentido de que, para as ações ajuizadas até o dia 8.8.2018, é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Reforça que a mera contribuição não é suficiente para cumprir o requisito estabelecido na modulação do julgamento repetitivo, sendo necessária a efetiva recomposição atuarial ao plano de previdência. Salienta que o cálculo homologado, quanto ao primeiro reajuste em janeiro de 2014, deve observar o acumulado do índice de correção verificado entre a data de concessão do benefício e a data-base do reajuste, conforme art. 63 do Regulamento de 2013. Esclarece que, no caso, a Agravada se aposentou em setembro de 2013, razão pela qual o índice aplicado em janeiro de 2014 deve ser proporcional. Destaca, ainda, ser indevida a compensação das parcelas pagas na seara trabalhista com a reserva matemática, tendo em vista que não se tratam de parcelas correspondentes. Subsidiariamente, defende a utilização da TR como índice de correção monetária dessas contribuições. Assevera que “a perícia indica 31/10/2020 como data-base da apuração da Reserva Matemática, porém indica que o valor a ser recomposto está posicionado em 31/12/2020”. Registra, também, ser indevido “o desembolso pela Entidade para pagamento de eventuais diferenças passadas de benefício, nem a sua compensação, já que geraria o desequilíbrio atuarial do Plano”. Argumenta que, se for mantida a r. decisão agravada, haverá o enriquecimento ilícito, nos moldes dos artigos 884 e 885 do CC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a liquidação de sentença e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a adequação do laudo pericial ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão paradigma. O preparo está comprovado (Id. 35728257). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constata-se que a insurgência da Agravante diz respeito exclusivamente aos cálculos homologados pela r. decisão agravada. Em abono à pretensão recursal, assevera, em suma, que o MM. Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pelo Perito Contábil, sem, contudo, considerar os seus apontamentos e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do direito alegado. Vê-se que o direito ao recálculo da renda inicial da complementação de aposentadoria é incontroverso, tendo em vista o trânsito da ação de revisão proposta pela Agravada em desfavor da entidade de previdência (Id. 63994365 dos autos de origem). Observa-se que, inicialmente, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para determinar à ré que proceda ao recálculo, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, do benefício previdenciário em favor da autora, com base nos novos salários de participação (horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pagar as diferenças apuradas nos aludidos benefícios (aposentadoria e benefícios especiais) na forma prevista no Regulamento do Plano, com efeitos retroativos à data da aposentadoria. O pagamento deverá observar a correção monetária pelo INPC a contar da data do crédito de cada um dos valores a serem restituídos, na forma prevista no Regulamento do Plano de Benefícios, até o efetivo adimplemento, e deverá ser acrescido de juros de mora no importe de 1%, a partir da citação.” Em seguida, o acórdão exequendo reformou parcialmente a sentença. Confira-se o dispositivo do v. Acórdão: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para a) condicionar o recálculo da renda inicial da complementação de aposentadoria à restituição integral da reserva matemática, nos termos do cálculo atuarial realizado segundo as normas da previdência complementar; b) estabelecer a faculdade de a participante restituir ao plano de previdência complementar a integralidade da reserva matemática, incluindo a sua parte e a do patrocinador (Banco do Brasil S.A), ou verter apenas a sua parte, hipótese na qual terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, facultada a compensação dos valores; c) isentar a entidade de previdência privada do pagamento dos juros moratórios; e d) afastar a majoração dos benefícios especiais – temporário e de remuneração – por meio da aplicação das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho”. Extrai-se dos referidos dispositivos que a recomposição da reserva matemática deve ser apurada em liquidação de sentença e é devida a compensação dos valores. Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação do acórdão exequendo: “Assim, para que a participante, ora Apelada, tenha direito ao recálculo do benefício por meio da inclusão das horas extras habituais reconhecidas na Justiça do Trabalho, deve recompor as reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. O valor deve ser aferido em liquidação de sentença, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...) É possível a compensação dos valores devidos, conforme reconhecido no mencionado julgamento. Ora, a compensação é instituto que tem por objetivo extinguir obrigações entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, conforme se depreende do art. 368 do Código Civil: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” A participante, no caso, tem direito ao recebimento das diferenças da complementação de aposentadoria e, por outro lado, é devido à Previ a recomposição da reserva matemática, devendo, pois, haver compensação. Tendo em vista que a participante somente terá direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, de modo que não incidem juros moratórios”. Deve-se, ainda, permitir a utilização dos valores pagos na demanda trabalhista a título de contribuição previdenciária. Ora, o montante foi vertido com o objetivo de incrementar a renda inicial da aposentadoria com as horas extras reconhecidas na justiça laboral. Ocorre que a entidade de previdência, além de indeferir a majoração, reteve os valores pagos pela Agravada. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que a quantia deve ser deduzida do montante devido pela Agravada, sob pena de enriquecimento sem causa da entidade de previdência. No mais, a correção deve ocorrer pelo IPCA, pois é o índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda, não estando esta Justiça Comum vinculada a qualquer indexador utilizado pela Justiça Trabalhista, porque a parcela previdenciária não se confunde com a de natureza trabalhista. Assim, diferentemente do alegado pela Agravante, operou-se a preclusão quanto ao incremento das horas extras no cálculo do regime inicial da aposentadoria, a forma de recomposição da reserva matemática e a possibilidade de compensação entre os valores. De fato, segundo o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Quanto à correção do primeiro reajuste, tem-se que o expert nomeado pelo juiz retificou o seu cálculo e determinou o incremento do percentual indicado pela Agravante. Vejamos (Id. 89352668, p. 2 dos autos de origem): “Nesse item, o réu alega que não foi observado o correto índice de reajuste aplicável em 01/2014, quando do primeiro reajustamento do benefício haja vista que que o primeiro reajuste aplicado ao benefício, deve observar o acumulado do índice de correção verificado entre a data de concessão do benefício e a data-base do reajuste, conforme art. 63 do Regulamento de 2013, descrito abaixo: “Art. 63 - Os benefícios e rendas de prestação mensal previstos neste Regulamento serão reajustados pelo menos uma vez por ano, em janeiro, de acordo com a variação do índice a que se refere o artigo 27 apurada no período compreendido entre o primeiro dia do mês do último reajuste e o primeiro dia do mês de competência do novo reajuste. §1o - Na ocasião do primeiro reajuste após o início do benefício ou renda - exceção feita às prestações relativas à pensão por morte decorrente do falecimento do participante após sua entrada em gozo de benefício ou renda -, será considerada a variação do índice de que trata o artigo 27 verificada no período compreendido entre o primeiro dia do mês de início do benefício e o primeiro dia do mês de competência do reajuste.” Nesse sentido, no caso dos autos, a parte Autora veio a se aposentar em 03/09/2013, ensejando que o reajuste aplicado em 01/2014 seja proporcional, sendo seu percentual igual a 2,16%. Esclarecimentos: Este Perito verificou que assiste razão ao réu em relação percentual de reajuste a ser aplicado em 01/2014 (2,16%) e, dessa forma, retifica seus cálculos nesse sentido, os quais seguem em anexo aos presentes esclarecimentos.” Ademais, o laudo complementar deixou claro que a diferença entre a data-base da apuração da Reserva Matemática e do valor a ser recomposto “se trata de um erro material, ou seja, os 2 valores estão posicionados em 31/12/2020” (Id. 89352668, p. 2 dos autos de origem): Por fim, não verifico risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Em conclusão, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora